Tribunal: TJMT
Processo: 1015786-29.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015786-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JANESSA FARIAS SANTA LUZIA - CPF: 013.902.702-54 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 350.026.032-20 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 350.026.032-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), JANESSA FARIAS SANTA LUZIA - CPF: 013.902.702-54 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA
- MONTANTE MAJORADO
–
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para:

-
DECLARAR
a nulidade do contrato questionado, determinando o cancelamento de qualquer cobrança dele decorrente na conta bancária da parte autora;

-
CONDENAR
as requeridas solidariamente na devolução do valor descontado da parte autora a título de “PAGTO ELETRON COBRANCA MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR”, correspondente a quantia de R$ 179,82, de forma simples, devendo ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo (desconto), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

-
CONDENAR
as rés solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.

O autor pede a majoração dos danos morais e a restituição em dobro do indébito, bem como, o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O réu, por sua vez, afirma a regularidade da contratação e a inexistência do direito à restituição do dinheiro e à reparação pleiteada e, alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Contrarrazões nos IDs. 232178673 e 232178674.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega que é correntista do Banco Bradesco e que constatou em seu extrato descontos relativos a Seguro com a corré, MBM Previdência Complementar, denominados “PAGTO ELETRON COBRANCA MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR”, o qual não contratou.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar os réus a restituírem solidariamente as quantias descontadas injustificadamente bem como a arcarem com danos morais de R$3.000,00.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente a capacidade dos réus de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora o réu afirme que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pelo autor, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, os réus tinham como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Assim, os réus não se desincumbiram do ônus de produzirem provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$3.000,00 arbitrados na sentença devem ser majorados, pois estão abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA –
PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
– CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7° e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

Para a devolução em dobro do montante imotivadamente cobrado é necessária a comprovação da má-fé do credor.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1006632-84.2021.8.11.0041, julgamento em 7-6-2024).

No que tange aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar aos critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os 10% sobre o valor atribuído à demanda, estipulados na sentença, atendem a esses requisitos. Dessa maneira, também não comportam majoração.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu
e
dou parcial provimento ao do autor
apenas para majorar os danos morais em
R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024